Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. INSCRIÇÃO DO NOME DA INADIMPLENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. ADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. ÔNUS DA CREDORA. INÉRCIA OU RECUSA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESTRIÇÃO PRESERVADA POR INTERSTÍCIO INFERIOR A UM MÊS. PONDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. REFLEXO NOS EFEITOS LESIVOS. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. NECESSIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DIVIDIDAS SEGUNDO A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, conquanto medida de cobrança e coerção indireta legítima, tem sua legitimidade sujeita à condição da subsistência do débito inadimplido em razão dos efeitos que irradia ao afetado pelo registro, de forma que, adimplida a obrigação que originalmente lastreara a inscrição, ao credor que o ensejara está afetado o ônus de eliminá-la, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, expirados os quais sua inércia passa a se qualificar como abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 186 e 188; CDC, art. 43, §3o; STJ, súmula 548)
2. A persistência da anotação restritiva de crédito quando quitado o débito que a lastreara e expirado o prazo assegurado para que fosse promovida sua eliminação, qualifica abuso de direito e ato ilícito imputável ao credor, ensejando a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte do seu protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa afligindo o afetado, porquanto continuara sendo tratado como inadimplente quando não detinha essa condição.
3. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a autora do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
5. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, afetado os direitos da personalidade do afetado, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento da compensação devida ao atingido pelo ilícito, e, assim, conquanto qualificado o ilícito e o dano moral decorrente da perduração da inscrição restritiva de crédito após quitação do débito que a lastreara, a perduração do registro por curto espaço de tempo, aliado ao fato de que o próprio credor promovera sua eliminação, devem ser ponderados na mensuração da compensação devida ao consumidor afetado, porquanto repercutem nos efeitos do ilícito e na apreensão da postura do protagonista, variáveis que devem governar a mensuração da compensação advinda do dano moral.
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em compasso com o êxito e decaimento experimentado de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.